Tribunal: CARF
Processo: 10580.724069/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724069/2013-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.818 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 887 e ss).
Pois bem. O interessado contesta auto de infração do ano-calendário 2008, onde
foi apurada omissão de rendimentos correspondentes a depósitos de origem não comprovada,
efetuados em sua conta bancária no 29.530-2, na agência 1787 do Banco do Brasil. Foi lançado
imposto de R$ 3.234.254,70, que se elevou a R$ 6.876.348,92 com os acréscimos legais.
Este lançamento é complementação de lançamento anterior (Processo no
10530.726486/2011-36), no qual a mencionada conta bancária fora considerada como conta
conjunta do contribuinte autuado com CIRENE MORENO FERREIRA, CPF xxx.
Em obediência às normas pertinentes, os depósitos de origem não comprovada,
efetuados nesta conta, haviam sido rateados entre os co-titulares naquele lançamento. Em recurso
à DRJ, porém, no processo no 10530.721368/2012-12, CIRENE MORENO FERREIRA
comprovara que não era mais co-titular desta conta, desde 26/06/2008. Este fato motivara a
exclusão, conforme acórdão e voto no referido processo, da parcela de 50% dos depósitos nesta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724069/2013-25
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

conta, atribuídos indevidamente à autuada a partir de 27/06/2008, em um total de R$
20.019.542,81, uma vez que estes deveriam ser lançados integralmente contra o titular
remanescente.
Excluídos deste total de R$ 20.019.542,81 os depósitos que se comprovaram
transferências de contas do próprio titular CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA SILVA,
restaram R$ 12.994.942,58 que são de sua responsabilidade e não foram incluídos no auto de
infração que lhe diz respeito por terem sido indevidamente atribuídos a CIRENE MORENO
FERREIRA, como se demonstra no quadro a seguir.
2008
Depósitos
integrais de
origem não
comprovada
na conta
29.530-2
(A)
Parcelas
atribuídas
indevidamente
a Cirene
Moreno
Ferreira
(B = A x 50%)
Depósitos
integrais na
conta 29.530-2
comprovados
como
transferências
da mesma
titularidade
(C)
Parcelas a
excluir
correspondentes
às
transferências
de mesma
titularidade’
(D = C x 50%)
Depósitos de
responsabilidade
de CARLOS
AUGUSTO
PIMENTA DA
SILVA não
incluídos no
auto de infração
(E = B – D)
Jun*
625.245,57
312.622,79
408.000,00
204.000,00
108.622,79
Jul
8.552.092,57
4.276.046,29
3.747.390,00
1.873.695,00
2.402.351,29
Ago
5.742.002,06
2.871.001,03
1.646.462,00
823.231,00
2.047.770,03
Set
4.936.894,63
2.468.447,32
1.441.700,00
720.850,00
1.747.597,32
Out
7.035.268,03
3.517.634,02
1.838.000,00
919.000,00
2.598.634,02
Nov
6.255.838,20
3.127.919,10
1.959.000,00
979.500,00
2.148.419,10
Dez
6.891.744,56
3.445.872,28
3.008.648,47
1.504.324,24
1.941.548,05
(G) Totais:
40.039.085,62
20.019.542,81
14.049.200,47
7.024.600,24
12.994.942,58
Este fato foi notificado à autoridade lançadora através de representação lavrada
pela DRJ, dando origem a nova ação fiscal que culminou no lançamento agora em tela.
Durante os procedimentos de fiscalização, o contribuinte fora mais uma vez
intimado a comprovar a origem dos referidos depósitos. As novas razões por ele alegadas foram
parcialmente acatadas pelo autuante, que excluiu parcela dos depósitos correspondentes a
cheques devolvidos, reduzindo para R$ 11.760.926,19 o total dos depósitos de origem não
comprovada.
Em sua impugnação apresentou, em síntese, os seguintes argumentos.
1. O lançamento seria aplicação do resultado de julgamento de 1a instância no processo a
cargo de CIRENE MORENO FERREIRA, ainda não definitivo, porque sujeito à revisão
de ofício quanto ao crédito exonerado. Haveria assim duplo lançamento do mesmo crédito
contra contribuintes diversos, o que seria inadmissível.
2. Mesmo depois de 27/07/2008 CIRENE MORENO FERREIRA teria permanecido como
titular de fato da conta no 29.530-2 do Banco do Brasil, na qualidade de pessoa interposta,
pois continuava como sócia do impugnante. Apresenta documentos para comprovar este
fato: transações rurais em nome dela ou em parceria com o impugnante teriam sido
depositados na referida conta bancária (a diferença entre as notas fiscais e os depósitos
seria devida aos descontos da contribuição ao Funrural); amostra de cheques por ela
assinados depois desta data; amostra de transferência de recursos desta conta para conta de
titularidade exclusiva dela própria.
3. Fora coagido a apresentar os seus extratos sob a ameaça da quebra ilegal do seu sigilo
bancário, pois é inconstitucional o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que autoriza
este procedimento na esfera administrativa.
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

4. Depósitos são no máximo indício de renda, cabendo à autoridade lançadora o ônus de
demonstrar o nexo entre estes dois fatos com a produção de outros elementos de prova,
tais como o acréscimo patrimonial e a renda consumida.
5. No caso dos produtores rurais, com é o seu caso, não teria a obrigação de comprovar
individualizadamente a relação entre os depósitos em sua conta através de documentação
coincidente em data e valor, prevalecendo o conjunto probatório.
6. Comprovara no processo administrativo anterior (no 10530.726486/2011-36) a origem
regular de todos os depósitos em suas contas bancárias.
7. A multa aplicada é exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional.
8. Ilegais também os juros de mora calculados com base na taxa SELIC, que, além de não ser
fixada em lei, mas por medida do Banco Central, se destina ao cálculo da remuneração do
capital financeiro.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 887 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos os depósitos bancários cuja origem não for
comprovada com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente foi cientificado da decisão de 1a Instância no dia 05/09/2014, conforme
Aviso de Recebimento às fls. 1.135. Inconformado com a decisão exarada pelo órgão julgador a
quo, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário às fls. 1.138/1.167, em suma, com as seguintes
considerações:
III.1.2. O CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI CONSTITUÍDO CONTRA O
RECORRENTE, NESTE PROCESSO, QUANDO AINDA NÃO HAVIA
DECISÃO DEFINITIVA DO CARF QUANTO À EXONERAÇÃO DA PARTE
LANÇADA CONTRA A SRA. CIRENE MORENO FERREIRA.
a) Sustenta que a DRJ em Salvador teria acatado as alegações da Sra. Cirene Moreno
Ferreira no processo administrativo no 10530.721368/2012-12, relativo ao IRPF, e
excluiu do Auto de Infração a parte do crédito tributário correspondente aos depósitos
de 27/06 a 31/12/2008, na conta bancária no 29.530-2, do Banco do Brasil.
b) Todavia, antes mesmo de uma decisão administrativa final quanto ao lançamento
efetivado contra a Sra. Cirene Moreno Ferreira, a autoridade fazendária que presidiu o
feito fiscal, correu a perpetrar novo lançamento de ofício contra o Recorrente,
transferindo-o exigência idêntica à cobrada daquela contribuinte.
c) Informa que a conduta adotada não tem previsão no Decreto no 70.235/1972,
porquanto as decisões de primeira instância que exoneram o crédito tributário em
montante superior ao limite da alçada estão sujeitos ao Recurso de Ofício obrigatório,
e, portanto, a decisão de primeira instância que teria exonerado o crédito relativo à
Sra. Cirene Moreno Ferreira, não poderia produzir os seus efeitos imediatos.
d) Afirma que no presente caso, restou configurada a constituição simultânea de crédito
tributário de um mesmo imposto referente ao mesmo fato gerador em face de dois
contribuintes distintos.
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

e) Dessa forma, sustenta que a Fazenda Nacional incorreu em duplicidade da exigência,
razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do lançamento.
III.1.3. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE, COMO
PRETENSO ÚNICO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA No. 29.530-2, DO
BANCO DO BRASIL, NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO
DE 2008.
f)
Aponta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a conta corrente no 29.530-2,
do Banco do Brasil, objeto de apreciação, permaneceu sendo operada pela Sra. Cirene
Moreno Ferreira durante o período fiscalizado (2008), mesmo após essa última
supostamente ter encerrado sua participação como co-titular na referida conta.
III.2. DO MÉRITO DA QUESTÃO
g) O recorrente não se conforma com este segundo lançamento contra a sua pessoa, haja
vista que, segundo ele, “a verdade real dos fatos aponta de forma irrefutável a
responsabilidade compartilhada entre ele e a contribuinte Cirene Moreno Ferreira,
pela movimentação da conta bancária no 29.530-2, do Banco do Brasil.
h) Requer a juntada e apreciação dos novos documentos juntados em sede recursal, ao
fundamento de que só foram obtidos após ação judicial de exibição de documentos
junto ao Banco do Brasil.
i)
Afirma que os referidos documentos são cópias de cheques da conta corrente no
29.530-2 emitidos e assinados pela Sra. Cirene Moreno Ferreira, nos meses de julho,
setembro, outubro e novembro de 2008.
j)
Ademais, reitera os mesmos argumentos lançados em sua peça impugnatória,
argumentando sobre: III.1.6. inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário;
III.1.6.1. presunção de omissão de receitas – depósitos bancários cuja origem não teria
sido comprovada; III.1.6.2. da indevida aplicação, pela autuante, da presunção
estabelecida no art. 42 da lei n.o 9.430/1996; IV – Dos acréscimos ilegais indevidos;
IV.1. da imposição de multa desarrazoada, desproporcional e confiscatória; IV.2. dos
juros de mora e V - da representação fiscal para fins penais.
Ao final requer:
k) Seja reconhecida, em sede de preliminar, a nulidade do lançamento, uma vez que o
Fisco não está autorizado a constituir o mesmo crédito tributário contra duas pessoas,
a pretexto de prevenir decadência, quando não havia, na ocasião do segundo
lançamento, trânsito em julgado do processo administrativo no 10530.726486/2011-
36;
l)
Caso assim não entenda, seja cancelado o presente lançamento, tendo em vista a
demonstração de que o recorrente não é o único titular da conta bancária fiscalizada,
no segundo semestre de 2008, já que a Sra. Cirene Moreno Ferreira era co-titular de
fato da referida conta durante todo esse ano.
m) Ainda assim não entenda, seja cancelado o presente lançamento, por ofensa à
segurança jurídica, eis que baseado em extratos bancários obtidos mediante quebra
administrativa de sigilo bancário, sem que houvesse prévia decisão judicial
autorizativa;
n) Se superadas as preliminares, sejam acatados todos os argumentos apresentados no
mérito, porquanto ilegítimo o lançamento, por não ser, o recorrente, quem
movimentou os valores que compuseram a base de cálculo do imposto lançado e
cobrado, e também por ilegalidade de lançamento estribado tão somente em valores
creditados em contas correntes de depósitos bancários, na medida em que tal critério
não comprova o acréscimo patrimonial, essencial à caracterização da hipótese de
incidência do tributo.
o) Seja afastada a multa aplicada ao presente caso, eis que evidencia-se totalmente
confiscatória e, portanto, inconstitucional;
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

p) Seja reconhecido o direito do recorrente de não se submeter a juros moratórios
calculados com base na Taxa SELIC;
q) Seja declarada a nulidade da peça de representação fiscal para fins penais movida em
desfavor do recorrente e determinado o arquivamento, em definitivo, do processo
administrativo pelo qual foi formalizada.
Em sessão realizada no dia 10 de agosto de 2017, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.610 (e-fls. 1427 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Conforme relatado, o lançamento fundamenta-se em depósitos bancários de origem
não comprovada pelo Recorrente, efetuados na conta bancária no 29.530-2, na agência
1787 do Banco do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos (fls. 11/43), o contribuinte foi fiscalizado
anteriormente, referente a este mesmo período (ano-calendário 2008), devido a indícios
de movimentação financeira incompatível com rendimento declarado. Em decorrência
dessa fiscalização, houve autuação em nome dele e de Cirene Moreno Ferreira, pois
haviam contas conjuntas, cujos depósitos bancários não tiveram suas origens
comprovadas.
Em decisão de primeira instância no processo no 10530.721368/2012-12, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador excluiu parte do lançamento em
nome de Cirene Moreno Ferreira, tendo em vista a comprovação de que a mesma não
era mais co-titular da conta no 29.530-2, da agência 1787 do Banco do Brasil desde
de 26/06/2008.
Dessa forma, 50% (cinquenta por cento) dos depósitos bancários de origem não
comprovada, lançados em nome de Cirene Moreno Ferreira, foram atribuídos ao
Recorrente.
De início, cumpre esclarecer que a presunção legal de omissão de rendimentos com base
nos depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram em nome do sujeito passivo, em instituições financeiras.
Em sua impugnação e recurso, o Recorrente acosta ampla documentação com a qual
alega que estariam justificados os depósitos, bem como que a Sra. Cirene Moreno
Ferreira continuou a movimentar a conta bancária 29.530-2, da agência 1787 do Banco
do Brasil mesmo após a sua suposta retirada como co-titular em 26/06/2008.
Em seu recurso, discutindo fundamentalmente aspectos de prova, em especial a
continuidade da movimentação bancária pela Sra. Cirene Moreno Ferreira após
26/06/2008. Apresenta documentação com a qual procura provar o alegado.
Em uma análise superficial, é possível verificar que a assinatura da Sra. Cirene Moreno
Ferreira, aposta na alteração contratual da empresa Gujão Alimentos Ltda. (fl. 1.173) é a
mesma assinatura encontrada no cheque no 85175-2, Agência 1787, Conta Corrente
29.530-2, datado de 08/07/2008 (fls. 1.212), ou seja, após a sua retirada como có-titular
da conta em questão.
Demais disso, o recorrente juntou aos presentes autos (fls. 1.402/1.405) sentença
judicial proferida em Ação Cautelar de Exibição de documentos contra o Banco do
Brasil, cuja parte dispositiva consta o seguinte:
“[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido cautelar, pelo que torno definitiva a
medida liminar concedida, o que faço com esteio no art. 798 e seguintes do CPC.
Com amparo no art. 359, II do CPC, tenho a recusa do demandado em não
fornecer a documentação pleiteada, por ilegítima. Em consequência, admito
como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte
pretendia provar.
[...]”
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Noutro giro, entendo que o recorrente tem direito a ter os seus argumentos e provas
apreciados, verifica-se que as provas apresentadas evidenciam diversas peculiaridades
devendo a autoridade lançadora apreciá-las e manifestar-se sobre as mesmas, em face da
legislação que regula a matéria..
Diante dos fatos, tendo em vista a documentação acostada quando da interposição da
impugnação e recurso, entendo que, enquanto não houver manifestação da Origem
sobre todo esse contexto probatório, o processo ainda não terá reunido condições para
julgamento, razão pela qual voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a delegacia de origem adote as seguintes providências:
1) Examine e se manifeste em relatório circunstanciado sobre toda a documentação
apresentada na fase de impugnação e recursal, manifestando-se quanto à sua validade
para comprovação da movimentação bancária pela Sra. Cirene Moreno Ferreira (em
especial a emissão de cheques) após 26/06/2008, inclusive realizando intimações e
diligências que se julguem necessárias para a formação do convencimento.
2) Após, intimar o Contribuinte para querendo, se manifestar, e por fim, retornar os
autos para este Conselho para julgamento.
É como voto.
Em atendimento ao determinado na Resolução 2401-000.610 (e-fls. 1427 e ss), da
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, foi realizada a diligência fiscal de e-fls. 1458/1460.
O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência em 01/03/2019 (e-fl.
1467) e não se manifestou no prazo fixado pelo Termo de Intimação Fiscal de e-folha 1466.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O recorrente foi cientificado da r. decisão em debate no dia 05/09/2014 conforme
Avisos de Recebimento às fls. 1..135, e o presente Recurso Voluntário foi apresentado,
TEMPESTIVAMENTE, no dia 03/10/2014, razão pela qual CONHEÇO DO RECURSO já que
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Conforme narrado, o contribuinte foi fiscalizado anteriormente, referente a este
mesmo período (ano-calendário 2008), devido a indícios de movimentação financeira
incompatível com rendimento declarado, conforme processo 10530.726486/2011-36.
Em decorrência dessa fiscalização, houve autuação em nome de CIRENE
MORENO FERREIRA, conforme processo n° 10530.721368/2012-12, pois havia contas
conjuntas, cujos depósitos bancários não tiveram suas origens comprovadas.
Em decisão de 1a instância no processo n° 10530.721368/2012-12, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ de Salvador, excluiu parte do lançamento em
nome de CIRENE MORENO FERREIRA, tendo em vista a comprovação de que a mesma não
era mais co-titular da conta n° 29.530-2, da agência 1787 do Banco do Brasil, desde 26/06/2008.
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

Nesse sentido, 50% (cinquenta por cento) dos depósitos bancários de origem não
comprovada, lançados erroneamente em nome de CIRENE MORENO FERREIRA, foram
lançados em nome do único titular da referida conta, o Sr. CARLOS AUGUSTO PIMENTA DA
SILVA, ora recorrente.
Em resumo, a fiscalização lançou o presente crédito tributário, em face do
recorrente, sob o fundamento de que, regularmente intimado, não teria comprovado, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados/creditados em sua conta
bancária n° 29.530-2 da Agência 1787 do Banco do Brasil, referente ao período de 27/06/2008 a
31/12/2008.
Foram considerados pelo fisco Cheques Devolvidos referentes a valores
depositados, os quais constam na planilha denominada “DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA”, com os valores negativos, diminuindo os valores dos
depósitos diários, cujas origens não foram comprovadas, por meio de documentação hábil e
idônea.
Os valores lançados de ofício se referem a 50% (cinquenta por cento) dos
depósitos bancários de origem não comprovada, pois os outros 50% dos recursos já haviam sido
lançados de ofício, através de auto de infração objeto do processo n° 10530.726486/2011-36.
Os depósitos bancários totais mensais e 50% dos valores totais, os quais foram
lançados de ofício, pois não tiveram suas origens comprovadas, foram relacionados na planilha
“DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA”, a qual faz parte integrante
do auto de infração.
Em seu recurso, o recorrente reitera que trouxe aos autos provas aptas a
demonstrar que a conta-corrente n° 29.530-2, do Banco do Brasil, permaneceu sendo operada
pela contribuinte Sra. Cirene Moreno Ferreira, durante todo o ano-calendário de 2008, mesmo
após esta última ter supostamente encerrado sua participação, como co-titular, na conta bancária
fiscalizada.
Afirma, pois, que a verdade real dos fatos aponta de forma irrefutável a
responsabilidade compartilhada entre ele e a contribuinte Cirene Moreno Ferreira, pela
movimentação da conta bancária 29.530-2, do Banco do Brasil.
Nesse sentido, alega que a Sra, Cirene Moreno Ferreira continuou a movimentar a
conta em questão com o conhecimento e a anuência da instituição financeira, porque se mantinha
na qualidade de parceira do Recorrente na atividade rural, embora cada um dos parceiros
emitisse separadamente suas próprias "Notas de Produtor Rural".
Portanto, afirma ser incabível a pretensão de se atribuir somente ao Recorrente o
dever jurídico de pagar o imposto que supostamente seria devido no presente auto de infração, na
condição de único titular da referida conta, no segundo semestre de 2008, pois é INEGÁVEL
que a Sra. CIRENE MORENO FERREIRA exerceu co-titularidade de fato, durante todo o
aludido período.
Dessa forma, pugna pela aplicação, ao caso, da Súmula n° 32 do CARF, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22294, de 29/03/2007 Acórdão no 102-48290, de 28/03/2007 Acórdão
no 104-23325, de 26/06/2008 Acórdão no 102-49407, de 06/11/2008 Acórdão no 106-
17254, de 05/02/2009
Em razão da contundência dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, em sessão realizada no dia 10 de agosto de 2017, os membros do colegiado, por meio
da Resolução n° 2401-000.610 (e-fls. 1427 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Conforme relatado, o lançamento fundamenta-se em depósitos bancários de origem
não comprovada pelo Recorrente, efetuados na conta bancária no 29.530-2, na agência
1787 do Banco do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos (fls. 11/43), o contribuinte foi fiscalizado
anteriormente, referente a este mesmo período (ano-calendário 2008), devido a indícios
de movimentação financeira incompatível com rendimento declarado. Em decorrência
dessa fiscalização, houve autuação em nome dele e de Cirene Moreno Ferreira, pois
haviam contas conjuntas, cujos depósitos bancários não tiveram suas origens
comprovadas.
Em decisão de primeira instância no processo no 10530.721368/2012-12, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Salvador excluiu parte do lançamento em
nome de Cirene Moreno Ferreira, tendo em vista a comprovação de que a mesma não
era mais co-titular da conta no 29.530-2, da agência 1787 do Banco do Brasil desde
de 26/06/2008.
Dessa forma, 50% (cinquenta por cento) dos depósitos bancários de origem não
comprovada, lançados em nome de Cirene Moreno Ferreira, foram atribuídos ao
Recorrente.
De início, cumpre esclarecer que a presunção legal de omissão de rendimentos com base
nos depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram em nome do sujeito passivo, em instituições financeiras.
Em sua impugnação e recurso, o Recorrente acosta ampla documentação com a qual
alega que estariam justificados os depósitos, bem como que a Sra. Cirene Moreno
Ferreira continuou a movimentar a conta bancária 29.530-2, da agência 1787 do Banco
do Brasil mesmo após a sua suposta retirada como co-titular em 26/06/2008.
Em seu recurso, discutindo fundamentalmente aspectos de prova, em especial a
continuidade da movimentação bancária pela Sra. Cirene Moreno Ferreira após
26/06/2008. Apresenta documentação com a qual procura provar o alegado.
Em uma análise superficial, é possível verificar que a assinatura da Sra. Cirene Moreno
Ferreira, aposta na alteração contratual da empresa Gujão Alimentos Ltda. (fl. 1.173) é a
mesma assinatura encontrada no cheque no 85175-2, Agência 1787, Conta Corrente
29.530-2, datado de 08/07/2008 (fls. 1.212), ou seja, após a sua retirada como có-titular
da conta em questão.
Demais disso, o recorrente juntou aos presentes autos (fls. 1.402/1.405) sentença
judicial proferida em Ação Cautelar de Exibição de documentos contra o Banco do
Brasil, cuja parte dispositiva consta o seguinte:
“[...]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido cautelar, pelo que torno definitiva a
medida liminar concedida, o que faço com esteio no art. 798 e seguintes do CPC.
Com amparo no art. 359, II do CPC, tenho a recusa do demandado em não
fornecer a documentação pleiteada, por ilegítima. Em consequência, admito
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte
pretendia provar.
[...]”
Noutro giro, entendo que o recorrente tem direito a ter os seus argumentos e provas
apreciados, verifica-se que as provas apresentadas evidenciam diversas peculiaridades
devendo a autoridade lançadora apreciá-las e manifestar-se sobre as mesmas, em face da
legislação que regula a matéria..
Diante dos fatos, tendo em vista a documentação acostada quando da interposição da
impugnação e recurso, entendo que, enquanto não houver manifestação da Origem
sobre todo esse contexto probatório, o processo ainda não terá reunido condições para
julgamento, razão pela qual voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a delegacia de origem adote as seguintes providências:
1) Examine e se manifeste em relatório circunstanciado sobre toda a documentação
apresentada na fase de impugnação e recursal, manifestando-se quanto à sua validade
para comprovação da movimentação bancária pela Sra. Cirene Moreno Ferreira (em
especial a emissão de cheques) após 26/06/2008, inclusive realizando intimações e
diligências que se julguem necessárias para a formação do convencimento.
2) Após, intimar o Contribuinte para querendo, se manifestar, e por fim, retornar os
autos para este Conselho para julgamento.
É como voto.
Em atendimento ao determinado na Resolução 2401-000.610 (e-fls. 1427 e ss), da
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, foi realizada a diligência fiscal de e-fls. 1458/1460, cujo teor
segue transcrito:
1. Analisando o caso em concreto, a documentação apresentada na fase de impugnação
e recursal, bem como analisamos o processo n° 10530.721368/2012-12 em nome da
Sra. Cirene Moreno Ferreira, CPF xxx, e constatamos os fatos a seguir descritos.
2. Referente ao período fiscalizado, ano-calendário 2008, verificamos que o contribuinte
interessado era produtor rural na área de Avicultura, sócio de empresas, cuja atividade
era o abate de suínos e aves, e a Sra. Cirene Moreno Ferreira era sua sócia nas empresas
GUJÃO ALIMENTOS S/A, CNPJ 34.149.823/0001-03 e SUINOAVES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 09.406.100/0001-97, bem como a Sra.
Cirene era proprietária de imóveis em conjunto com o Sr. Carlos Augusto, como por
exemplo o SÍTIO ARAÚJO, conforme uma Nota de Crédito Rural que a Sra. Cirene
apresentou em sua defesa no processo n° 10530.721368/2012-12, Anexo VIII da
impugnação (folhas 533 a 536 do referido processo), sendo portanto, produtora rural na
mesma área de Avicultura e sua parceira em alguns negócios. Além disso possuíam
contas bancárias conjuntas durante o ano de 2008.
3. O presente lançamento de ofício se refere a 50% (cinquenta por cento) dos depósitos
bancários de origem não comprovada efetuados na conta do Banco do Brasil n° 29.530-
2, Agência n° 1787, após a data de 27/06/2008. Tais depósitos haviam sido cobrados da
Sra. CIRENE MOREIRO FERREIRA, pois a mesma era co-titular da respectiva conta
bancária. Ocorre que a Sra. CIRENE apresentou, em sua impugnação, uma carta do
Banco do Brasil dizendo que a mesma não era mais co-titular da conta a partir de
27/06/2008, documento este que foi aceito pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, excluindo os créditos tributários relacionados a esta conta bancária, após a
data de 27/06/2008. Diante desses fatos, a Receita Federal do Brasil lançou esses
créditos tributários em nome do Sr. Carlos Augusto.
4. Em sua defesa e afim de comprovar o fato de que a Sra. CIRENE MORENO
FERREIRA continuou movimentando a conta bancária n° 29.530-2 da Agência 1787 do
Banco do Brasil, o contribuinte apresenta diversos documentos, os quais foram
analisados, conforme os tópicos a seguir:
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2401-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

5. ANEXO 02 – NOTAS DE PRODUTOR RURAL: O contribuinte apresentou
amostras exemplificativas de Notas de Produtor Rural da Sra. CIRENE MORENO
FERREIRA, da Fazenda Granja Pedras, dos meses de agosto, setembro e dezembro,
vendendo frangos para abate para empresa Gujão Alimentos Ltda, apresentou relatórios
de pagamentos a fornecedores da empresa Gujão, demonstrando os valores totais pagos
à Sra. Cirene, e a cópia do extrato bancário, mostrando que os pagamentos foram
efetuados na conta conjunta do Banco do Brasil n° 29.530-2.
6. ANEXO 03 – CÓPIA DE CHEQUES: O contribuinte apresentou cópias de cheques
emitidos da conta do Banco do Brasil n° 29.530-2 e assinados pela Sra. CIRENE, após a
data de 27/06/2008. Verificamos cada cheque e a sua efetiva compensação nos extratos
bancários às folhas 274 e 461. As assinaturas nos cheques são da Sra. Cirene Moreno
Ferreira e o Banco do Brasil pagou os referidos cheques, ou seja, os mesmos foram
compensados pelo Banco, comprovando que, ao contrário do que a carta emitida pelo
gerente informava, a Sra. Cirene efetivamente movimentava a conta em questão.
Anexamos ao presente relatório cópia de uma Nota de Crédito Rural apresentada pela
Sra. Cirene em sua defesa, onde consta sua assinatura, sendo idêntica às assinaturas
constantes nos cheques emitidos.
7. ANEXO 04 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS: O contribuinte apresenta duas
folhas do extrato bancário da conta n° 29.530-2, onde, aparentemente, no dia
04/08/2008 é feita uma Transferência de Saldo para a conta n° 20.000, no valor de R$
223.224,22 e no dia 16/10/2008 outra operação idêntica, no valor de R$ 50.000,00.
Essas transferências por si só não comprovariam a co-titularidade da conta, mas o fato
já foi comprovado através dos documentos mencionados nos itens acima.
8. Como o presente lançamento de ofício está diretamente relacionado ao lançamento
efetuado em nome da Sra. CIRENE MORENO FERREIRA, consultamos o processo n°
10530.721368/2012-12, e constatamos que a própria contribuinte em sua defesa, no
intuito de comprovar depósitos bancários de origem não comprovada, alega que
determinados depósitos se referem a transferências entre contas de mesma titularidade.
E nesse sentido ela relaciona os seguintes valores que foram creditados em sua conta n°
20.000 como sendo provenientes da conta conjunta n° 29.530-2 após a data que ela
mesma alega não ser mais co-titular da conta. Relacionamos abaixo alguns valores,
datas e as folhas em que constam no processo n° 10530.721368/2012-12.
Valor
Data
Folha do processo de
Cirene
R$ 260.000,00
01/08/2008
471
R$ 200.000,00
04/08/2008
471
R$ 150.000,00
05/08/2008
471
R$ 140.000,00
05/08/2008
471
R$ 150.000,00
07/08/2008
471
R$ 120.000,00
12/08/2008
472
R$ 50.000,00
07/10/2008
490
R$ 50.000,00
16/10/2008
492
9. Diante de todo o exposto, dos documentos apresentados e analisados, concluímos que
a Sra. Cirene Moreno Ferreira, CPF xxx, efetivamente movimentou a conta bancária n°
29.530-2 do Banco do Brasil em conjunto com o Sr. Carlos Augusto Pimenta da Silva.
O contribuinte tomou ciência do resultado da diligência em 01/03/2019 (e-fl.
1467) e não se manifestou no prazo fixado pelo Termo de Intimação Fiscal de e-folha 1466.
Pois bem. Compulsando os autos, notadamente as conclusões lançadas no
Relatório de Diligência de e-fls. 1458/1460, verifico que, a princípio, a alegação do contribuinte
procede, eis que a Sra. Cirene Moreno Ferreira, efetivamente movimentou a conta bancária n°
29.530-2 do Banco do Brasil em conjunto com o Sr. Carlos Augusto Pimenta da Silva, durante o
ano-calendário de 2008.
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2401-000.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724069/2013-25

No entanto, este Colegiado entende que não está claro a que título ocorreu as
movimentações efetuadas na conta bancária n° 29.530-2 do Banco do Brasil, se em nome da
própria Sra. Cirene Moreno Ferreira ou se atuando como procuradora do Sr. Carlos Augusto
Pimenta da Silva.
Dessa forma, a prudência recomenda que o feito seja convertido em diligência, a
fim de que o Banco do Brasil esclareça os seguintes pontos: (i) se, no período correspondente ao
fato gerador (de janeiro a dezembro do ano-calendário 2008), a Sra. Cirene Moreno Ferreira era
co-titular formal da conta bancária n° 29.530-2; (ii) Também devem ser encaminhados os
cheques constantes nas e-fls. 1179/1397, a fim de que o Banco do Brasil esclareça se de fato os
cheques foram emitidos e apesentados ao Banco para a compensação, (iii) bem como se a pessoa
que assina, assina com quais poderes, se assina em nome próprio ou como procuradora, e (iv) se
a assinatura constante na ficha de autógrafo corresponde à assinatura da Sra. Cirene. (v) Em
seguida, o contribuinte deverá ser intimado para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, se
assim desejar, apresentar sua manifestação, em obediência ao contraditório.
Assim, entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em
converter o julgamento em diligência, a fim de que o Banco do Brasil seja intimado para
esclarecer os seguintes pontos: (i) se, no período correspondente ao fato gerador (de janeiro a
dezembro do ano-calendário 2008), a Sra. Cirene Moreno Ferreira era co-titular formal da conta
bancária n° 29.530-2; (ii) Também devem ser encaminhados os cheques constantes nas e-fls.
1179/1397, a fim de que o Banco do Brasil esclareça se de fato os cheques foram emitidos e
apesentados ao Banco para a compensação, (iii) bem como se a pessoa que assina, assina com
quais poderes, se assina em nome próprio ou como procuradora, e (iv) se a assinatura constante
na ficha de autógrafo corresponde à assinatura da Sra. Cirene. (v) Em seguida, o contribuinte
deverá ser intimado para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, se assim desejar, apresentar sua
manifestação, em obediência ao contraditório.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que o Banco do Brasil seja intimado para esclarecer os seguintes pontos: (i) se, no período
correspondente ao fato gerador (de janeiro a dezembro do ano-calendário 2008), a Sra. Cirene
Moreno Ferreira era co-titular formal da conta bancária n° 29.530-2; (ii) Também devem ser
encaminhados os cheques constantes nas e-fls. 1179/1397, a fim de que o Banco do Brasil
esclareça se de fato os cheques foram emitidos e apesentados ao Banco para a compensação, (iii)
bem como se a pessoa que assina, assina com quais poderes, se assina em nome próprio ou como
procuradora, e (iv) se a assinatura constante na ficha de autógrafo corresponde à assinatura da
Sra. Cirene. (v) Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado para, em prazo não inferior a 30
(trinta) dias, se assim desejar, apresentar sua manifestação, em obediência ao contraditório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital